Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722937-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO CESAR NEVES, JANIO FERREIRA DE SOUSA, JOAO BATISTA VILLELA, JOAO OLIMPIO DA COSTA, ANALICE THOMAZ SOUZA MAYA FERREIRA, SEVERINO GOMES DA SILVA NETTO, ANANIAS NETO DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, ANDERSON MARTINS CORDEIRO, ADRIANE CORREIA DE FREITAS, THAISI ALEXANDRE JORGE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a decisão de sobrestamento de ID 57482429. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador